Tribunal: TJES
Processo: 0027099-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027099-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXSANDER DOS SANTOS GONCALVES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. CABIMENTO. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1.

Não faz jus à aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 o acusado que ostenta maus antecedentes.

2.

Recurso ministerial provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027099-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDER DOS SANTOS GONCALVES

Advogados do(a) APELADO: MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, Dr. MARCELO MENEZES LOUREIRO, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
ABSOLVEU
o réu ALEXSANDER DOS SANTOS GONÇALVES do crime tipificado no artigo 35, da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
CONDENANDO-O
, todavia, nas sanções do artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente), à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa. Ao final, a pena corporal foi substituída por 02 restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação dos finais de semana.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 18 de setembro de 2019, na rua Adelpho Poly Monjardim, bairro Santo Antônio, Vitória/ES, o ora apelado, consciente e voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados com o adolescente infrator A. V. F. V. com a finalidade de praticar tráfico de entorpecentes, vendeu 01 (uma) pedra de crack, bem como guardou para posterior venda 11 (onze) pedras da mesma substância, todas devidamente preparadas para a mercancia.

Inicialmente, ressalvo que a materialidade e a autoria do crime pelo qual o réu foi condenado são incontroversas, não havendo insurgência a esse respeito.

Neste apelo, requer a ilustre Promotora de Justiça o decote da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Com razão.

Isso porque o apelante ostenta condenação pretérita (autos nº 0021596-08.2019.8.08.00241), a qual, embora não possa ser considerada para fins de reincidência, é caracterizadora de maus antecedentes.

Apenas para constar, é entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que para a configuração dos maus antecedentes não se aplica o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
(...)” (
STF,
RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020, negritei e grifei).

Com essas considerações, diante dos maus antecedentes do apelado, não há como manter a aplicação da mencionada benesse.

À vista disso, entendo que a r. sentença carece de reforma neste ponto, razão pela qual decoto a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise da pena aplicada.

Na primeira fase, a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal e, neste ponto, não há alterações a se proceder.

Na segunda fase do cálculo da pena, não incidem atenuantes e agravantes.

E na derradeira etapa, não havendo causas de aumento da pena e, afastada a benesse contida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resta concretizada a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena
, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal.

Por fim, resta inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos ou concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista o disposto no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, a fim de decotar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a reprimenda em 05 (cinco) de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)